Tribunal: STF
Processo: ARE 1468684
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-11-24
Data de publicação: 2023-11-24

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de recurso extraordinário com agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário.



    O apelo extremo foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.



    O acórdão recorrido ficou assim ementado:



    APELAÇÃO CRIMINAL. ART. 16, parágrafo único, III, da Lei 10.826/2003. POSSE ILEGAL DE ARTEFATOS EXPLOSIVOS. ABSOLVIÇÃO. AUSÊNCIA DE PROVA JUDICIALIZADA DA AUTORIA. PROVA INSUFICIENTE PARA A CONDENAÇÃO. NÃO ACOLHIMENTO. VERSÃO ACUSATÓRIA QUE ENCONTRA AMPARO NOS ELEMENTOS AMEALHADOS. PROVA JUDICIALIZADA EM COLIGAÇÃO COM OS ELEMENTOS INFORMATIVOS E COM A PROVA PERICIAL. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.



    1. Busca-se pela presente via a reforma da Sentença, para que seja o Apelante absolvido da prática criminosa que lhe é imputada, concernente à posse ilegal de artefatos explosivos (art. 16, parágrafo único, inciso II, da Lei 10.826/2003). A matéria suscitada demanda o revolvimento dos elementos de convicção amealhados, notadamente, a prova judicializada.



    2. A materialidade foi evidenciada, com lastro no auto de exibição e apreensão de fl. 14, no qual está consignada ter sido encontrado na posse de Alisson Rocha Santos, no dia 16/06/2015, por volta das 17:30H, “O5 (cinco) explosivos emulsão em gel de 02 kg e 100g cada, 35 (trinta e cinco) espoletas e 02 (dois) cordéis detonantes”. Anexou-se, também, o laudo de exame pericial físico descritivo dos artefatos apreendidos, com fotografias, conformes fls. 51/52.



    3. Segundo se infere dos relatos colhidos na etapa investigativa, embora houvesse a suspeita do envolvimento de Tiago com o uso e venda de explosivos, sua participação concreta na empreitada criminosa foi apontada pelo corréu Alisson, que o delatou. Juntou-se aos autos, às fis. 119, 147 e 314, certidões de procedimentos criminais existentes em desfavor do Apelante, restando demonstrado, ao final, tratar-se de réu primário e sem antecedentes.



    4. A cuidadosa imersão na prova oral colhida evidencia, sem lugar a dúvida, que o corréu Alisson foi efetivamente preso em flagrante quando trazia consigo uma sacola com artefatos explosivos, concretamente, “05 (cinco) explosivos emulsão em gel de 02 kg e 100g cada, 35 (trinta e cinco) espoletas e 02 (dois) cordéis detonantes”, os quais seriam entregues a uma terceira pessoa, não identificada, suposto comprador.



    5. No que tange à coparticipação do Apelante Tiago no crime constata-se, a partir do relato dos Policiais Civis ouvidos em juízo, que não há certeza de que aquele estivesse no local da abordagem policial. Note-se que ninguém descreve ter visto o momento em que Tiago entregou a sacola de explosivos a Alisson. Tendo sido, inclusive, dito pelo IPC Roinaldo, claramente, que “no momento em que foi abordado o acusado Alisson estava sozinho; que o mesmo estava portando um saco plástico contendo explosivos”.



    6. O depoimento das testemunhas de acusação também se mostrou, de certo modo, contraditório em juízo, dado que, diferentemente do quanto especificado na fase preliminar, Os Investigadores da Polícia Civil Roinaldo e Laurinda não souberam explicar durante a audiência de instrução se estiveram presentes, nem como se realizou a diligência policial na casa do Apelante Tiago. A presença policial na casa de Tiago, contudo, restou demonstrada, na medida em que ambos os réus a descreveram na audiência de instrução.



    7. Ademais, restou consignado, de modo claro, tanto na fase preliminar como no curso da instrução, que havia prévias suspeitas da participação de Tiago na prática da comercialização ilícita de explosivos, a qual foi efetivamente demonstrada com fulcro no interrogatório Judicial de Alisson, que apontou aquele como o fornecedor dos artefatos apreendidos.



    8. Por esta senda, em que pese o nobre labor defensivo, a cuidadosa imersão no acervo probatório revela, de modo satisfatório, com amparo na prova pericial e na prova oral produzida sob o crivo do contraditório, a participação do Apelante no crime, concretamente, que tenha sido ele a pessoa que possuía os artefatos explosivos e os entregou para Alisson, com a finalidade de que fosse vendido a terceira pessoa não identificada, mediante pagamento em dinheiro.



    9. A hipótese fática acusatória apresenta, nesse aspecto, efetivo lastro, sendo, por isso inviável o acolhimento do pleito absolutório formulado.



    10. Destaque-se que, embora não tenha sido provado, em última instância, se os artefatos explosivos seriam, após a venda, efetivamente entregues e utilizados por quadrilhas que praticam furtos a caixa eletrônico, dado que o comprador não foi identificado, logrando evadir-se do local, o certo é que a apreensão efetuada no momento do flagrante, corroborada em juízo, é suficiente para a imputação do crime capitulado no art. 16, parágrafo único, inciso III, da Lei 10.826/2003.



    11. Por esta senda, havendo coligação dos elementos informativos com a prova pericial e a prova judicializada, não merece amparo a alegação de violação aos dispositivos legais e constitucionais prequestionados.



    12. Por fim, tendo sido aplicada a pena no mínimo legal, em 03 (três) anos de reclusão, no regime inicial aberto, a qual foi substituída por 02 (duas) penas restritivas de direitos, além do pagamento de 10 (dez) dias-multa, no valor unitário de 1/30 (um trigésimo) do salário- mínimo vigente à época dos fatos, e não havendo irresignação nesta seara, deve ser mantida a reprimenda, nos termos da Sentença.



    13. Parecer Ministerial pelo conhecimento e não provimento do recurso.



    14. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.



    No recurso extraordinário sustenta-se violação do(s) art.(s) 5º, incisos LIV e LVII, da Constituição Federal.



    Decido.



    Analisados os autos, verifica-se que, para ultrapassar o entendimento do Tribunal de origem, seria necessário analisar a causa à luz da interpretação dada à legislação infraconstitucional pertinente e reexaminar os fatos e as provas dos autos, o que não é cabível em sede de recurso extraordinário, nos termos da Súmula 279/STF. Sobre o tema, a propósito:  



    “Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Matéria criminal. Fatos e provas. Reexame. Impossibilidade. Legislação infraconstitucional. Ofensa Reflexa. Precedentes. 1. Não se presta o recurso extraordinário para o reexame dos fatos e das provas constantes dos autos, tampouco para a análise da legislação infraconstitucional. Incidência das Súmulas nºs 279 e 636/STF. 2. Agravo regimental não provido” (ARE 1183314/CE - AgR, Tribunal Pleno, Rel. Min. Dias Toffoli, DJe de 15/04/2019).  



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. MATÉRIA CRIMINAL. MANUTENÇÃO DOS FUNDAMENTOS DA DECISÃO AGRAVADA. REEXAME DE FATOS E PROVAS. SÚMULA 279 DO STF. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 1. A inexistência de argumentação apta a infirmar o julgamento monocrático conduz à manutenção da decisão recorrida. 2. O recurso extraordinário esbarra no óbice previsto na Súmula 279 do STF, por demandar o reexame de fatos e provas. 3. Agravo regimental desprovido” (ARE 1165382/SP - AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Edson Fachin, DJe de 04/03/2020).  



    “RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO – MATÉRIA PENAL – ALEGADA VIOLAÇÃO AO PRECEITO INSCRITO NO ART. 5º, LVII, DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA – REEXAME DE FATOS E PROVAS – IMPOSSIBILIDADE – SÚMULA 279/STF – AGRAVO INTERNO IMPROVIDO” (ARE 1131709 AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Celso de Mello, DJe de 30/10/2018).



    Ante o exposto, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Publique-se.



    Brasília, 24 de novembro de 2023.



Ministro LUÍS ROBERTO BARROSO



Presidente



Documento assinado digitalmente